Tribunal: TJSP
Processo: 1060098-93.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Caracterizada a deserção pela não comprovação do recolhimento do preparo do recurso no prazo concedido, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido.